Tribunal: STF
Processo: Pet 12432
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: Referendo na Medida Cautelar em Petição. 2. Direito Constitucional e Processual Penal. 3. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14. 4. Acesso aos termos do acordo de colaboração premiada do ex-presidente da Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro – FETRANSPOR, denunciado na “Operação Ponto Final”. Acordo mantido em sigilo. Conhecimento da sua existência em razão de vazamentos seletivos feitos para a imprensa. Pedido de acesso dirigido ao STJ, sem deliberação do relator, passados 4 anos do protocolo da primeira solicitação. 5. Possível repercussão na definição do juízo competente para supervisionar as investigações. 6. Ação de improbidade administrativa instaurada em desfavor do requerente. Acordo de não persecução civil (ANPC) celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro com o mesmo delator, homologado pelo STJ 4 anos após a assinatura do termo, ao final da instrução do processo e no início do ciclo eleitoral de 2024. Indícios de uso com fins políticos dos elementos ocultados. 7. Suspensão do andamento das ações penais e investigações criminais, bem como da ação de improbidade administrativa. 8. Presentes os requisitos para a concessão da liminar. 9. Liminar referendada.